Tribunal: TJDFT
Processo: 0024327-88.2015.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO. ART. 485, §6o, DO CPC.
I - A extinção por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, art. 485, §1o, do CPC. Requisitos observados.
II - Suprida a necessidade de requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono, 485, §6o, DO CPC, diante da concordância manifestada nas contrarrazões de apelação.
III – Apelação desprovida.